Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, e diante da informação prestada pela apelada, no sentido de que, ao apresentar contrarrazões, juntou documento novo, destinado a demonstrar que tem envidado esforços para promover a regularização de seu cadastro fiscal, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste a respeito do referido documento coligido aos autos (ID’s 42034388 – pág. 09; e 42034389). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212